Tribunal: TJPA
Processo: 0000152-34.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000152-34.2018.8.14.0040

APELANTE: IANNA PAULA CARDOSO REZENDE, LUIZ ROBERTO DE PADUA REZENDE JUNIOR

APELADO: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, ONE PLACE PARAUAPEBAS LTDA.-SPE, CARLOS COLOMBO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEFICÁCIA DA CLÁUSULA DE ARBITRAGEM. MANIFESTA DISCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo com base em cláusula compromissória de arbitragem, constante de contrato de promessa de compra e venda de unidade em construção no empreendimento One Place Parauapebas. O contrato incluía cláusula de arbitragem como meio de resolução de litígios, a qual foi considerada válida pelo juízo de primeira instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cláusula compromissória de arbitragem é válida em contratos de adesão em relações de consumo; e (ii) determinar se a discordância manifestada pelo consumidor ao ajuizar a ação judicial afasta a obrigatoriedade da arbitragem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do art. 4º, §2º, da Lei nº 9.307/1996, a cláusula compromissória, em contratos de adesão, só tem eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar expressamente com sua inclusão.

4.

Na presente relação de consumo, regida também pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), prevalece a proteção contra cláusulas abusivas, sendo nula a cláusula que impõe arbitragem compulsória sem a concordância expressa do consumidor (CDC, art. 51, VII).

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que o ajuizamento da ação pelo consumidor perante o Poder Judiciário caracteriza discordância em submeter-se à arbitragem, afastando a eficácia da cláusula compromissória (AgInt no AREsp 1192648/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 2018).

6.

Com a manifestação de discordância do consumidor, a cláusula de arbitragem perde sua eficácia, devendo o processo ser julgado pelo Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.
Tese de julgamento
:

8.

A cláusula compromissória em contrato de adesão, caracterizado por relação de consumo, depende da concordância expressa do consumidor para ser válida.

9.

O ajuizamento de ação pelo consumidor no Poder Judiciário configura discordância à arbitragem, tornando ineficaz a cláusula compromissória.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.307/1996, art. 4º, §2º; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1192648/GO, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 04/12/2018; STJ, EREsp nº 1.636.889/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 14/08/2023; TJSP, Apelação Cível nº 1000341-31.2022.8.26.0004, Rel. Des. Rogério Murillo Pereira Cimino, 29/02/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
LUIZ ROBERTO DE PADUA REZENDE JUNIOR e IANNA PAULA CARDOSO REZENDE,
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que extinguiu, sem resolução do mérito a
ação de rescisão de contrato c/c indenização por danos morais
, ajuizada em face de
ONE PLACE PARAUAPEBAS LTDA – SPE
e
ORG BRISTOL – ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA
, ora apeladas, nos termos do inciso VII do art. 485 do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento da validade da cláusula compromissória.

Em suas razões sustenta a parte recorrente, em preliminar, a nulidade da sentença (ausência de fundamentação). No mérito, como justificativa para a reforma da sentença afirma a necessidade de aplicação do código de defesa do consumidor e a abusividade de cláusula arbitral nos contratos de adesão e nas relações de consumo.

Nestes termos, pleiteiam que:

“... seja o presente recurso recebido, conhecido e provido no sentido de acatar a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação (posto que a mesma não examinou e não resolveu a questão essencial arguida), atraindo vício insanável de fundamentação; ou, subsidiariamente, reformar a r. sentença, afim de que seja afastada a imposição de julgamento arbitral e, consequentemente, afastada a extinção da presente demanda, reconhecendo a competência da Justiça Comum do Estado do Pará para conhecer e julgar a presente demanda.

Afastada a extinção da ação e uma vez estando processo em condições de imediato julgamento, requer-se que a presente demanda SEJA JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE, nos integrais termos requeridos na petição inicial.

Requer, por fim, que sejam aplicadas as consequências de estilo quanto à sucumbência”.

Contrarrazões (PJe ID nº 11.394.317).

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento (Plenário Virtual).

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0000152-34.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: LUIZ ROBERTO DE PADUA REZENDE JUNIOR E IANNA PAULA CARDOSO REZENDE
(ADV. ROMULO OLIVEIRA DA SILVA)

APELADOS: CARLOS COLOMBO, ONE PLACE PARAUAPEBAS LTDA – SPE E ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA
(ADVS. TULIO RENATO CANDIDO DE SOUZA E MARCO AURELAIO CARVALHO GOMES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De início, preenchidos os requisitos autorizadores,
conheço do recurso
.

A sentença proferida pelo juiz de primeira instância determinou a extinção do processo com base na cláusula compromissória de arbitragem constante
instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade em construção no empreendimento One Place Parauapebas, e quadro de resumo do instrumento particular de compromisso de venda e compra de unidade autônoma e outras avenças
(PJe ID nº 11.394.263). A decisão fundamentou-se na validade da cláusula compromissória e na escolha da arbitragem como meio de resolução de conflitos.

No entanto, a validade da cláusula compromissória deve ser analisada à luz dos requisitos estabelecidos pela Lei nº 9.307/96, que regula a arbitragem no Brasil. Conforme o artigo 4º da Lei de Arbitragem, a cláusula compromissória é um acordo pelo qual as partes se comprometem a submeter à arbitragem os litígios que possam surgir em relação ao contrato. Para que esta cláusula tenha validade, ela deve atender a certos requisitos formais, especialmente no contexto dos contratos de adesão:

"Art. 4º A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato.

§ 1º A cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo estar inserta no próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira.

§ 2º Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula".
(destaquei).

A Lei nº 9.307/96, em seu parágrafo 2º do artigo 4º, estabelece que, em contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar expressamente com a sua inclusão, por escrito, em documento anexo ou destacado, com assinatura ou visto especialmente para essa cláusula.

No caso, considerando a relação de consumo existente entre as partes, é imprescindível observar as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A relação jurídica estabelecida entre as partes configura uma relação de consumo, visto que as recorridas oferecem serviços que se enquadram no conceito de fornecimento de produtos e serviços para o consumidor final. O CDC deve ser aplicado para proteger o consumidor contra cláusulas que possam ser consideradas abusivas ou desvantajosas.

Nesses termos, adota-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça que reconhece a nulidade do pacto se o consumidor rejeitar a competência do juízo arbitral para a solução do conflito por meio de manifesta discordância ao ajuizar a ação perante o Poder Judiciário, nos termos dos arts. 51, VII do CDC e art. 4º, §2º, da Lei nº 9.307/1996:

"Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...)

VII - determinem a utilização compulsória de arbitragem”.

.................................................................................................................

Art. 4º

A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato.

§ 1º A cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo estar inserta no próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira.

§ 2º Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula".

Confira-se entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“(...)

2. Na linha da pacífica e atual jurisprudência desta Corte Superior, observa-se que, com a promulgação da Lei de Arbitragem, passaram a conviver, em harmonia, três regramentos de diferentes graus de especificidade: (I) a regra geral, que obriga a observância da arbitragem quando pactuada pelas partes; (II) a regra específica, aplicável a contratos de adesão genéricos, que restringe a eficácia da cláusula compromissória; e
(III) a regra ainda mais específica, incidente sobre contratos sujeitos ao CDC, sejam eles de adesão ou não, impondo a nulidade de cláusula que determine a utilização compulsória da arbitragem, ainda que satisfeitos os requisitos do art. 4º, § 2º, da Lei nº 9.307/96.”
(Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.636.889/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 14/8/2023 - destaquei).

.................................................................................................................

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃOMONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. 'Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a validade da cláusula compromissória, em contrato de adesão caracterizado por relação de consumo, está condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as partes, consolidando-se o entendimento de que

o ajuizamento, por ele, de ação perante o Poder Judiciário caracteriza a sua discordância em submeter-se ao Juízo Arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização.'
(AgInt no AREsp 1192648/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018). Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido”.
(Agravo Interno no Recurso Especial nº 2.004.322/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023 - grifei).

.
................................................................................................................

”AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DEDECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃOORDINÁRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIAELÉTRICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. CONTRATODE ADESÃO DE CONSUMO. AÇÃO JUDICIAL. DISCORDÂNCIADO CONSUMIDOR QUANTO À ARBITRAGEM. INEFICÁCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COMAJURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVOINTERNO DES PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a validade da cláusula compromissória, em contrato de adesão caracterizado por relação de consumo, está condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as partes, consolidando-se o entendimento de que o ajuizamento, por ele, de ação perante o Poder Judiciário caracteriza a sua discordância em submeter-se ao Juízo Arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial nº 2.086.916/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023).

Destarte, a parte apelante, ao ajuizar a presente ação perante o Poder Judiciário manifesta-se expressa discordância em submeter-se ao Juízo Arbitral, não podendo ser imposta a cláusula que determine a utilização compulsória da arbitragem pelo consumidor, ainda que satisfeitos os requisitos do art. 4º, §2º da Lei nº 9.307/96.

Confira-se a jurisprudência:

"APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido liminar de suspensão de cobrança. Prestação de serviços de intermediação de locação de bem imóvel. Sentença de extinção sem resolução de mérito. Incompetência. Cláusula compromissória. Juízo Arbitral. Inconformismo da parte autora. Acolhimento.
Adoção do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é nula a cláusula compromissória que torna compulsória a solução do conflito pelo Juízo Arbitral em contrato envolvendo relação de consumo, quando o consumidor manifesta sua discordância ao ajuizar a ação perante o Poder Judiciário.
Reconhecimento da competência do Juízo a quo para a resolução do mérito. Sentença anulada. Recurso provido”.
(TJSP; Apelação Cível 1000341-31.2022.8.26.0004; Relator (a): Rogério Murillo Pereira Cimino; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/02/2024; Data de Registro: 29/02/2024 - grifei).

Logo, deve ser declarada a nulidade da cláusula compromissória que impõe ao consumidor a obrigatoriedade de se sujeitar ao juízo arbitral para a solução do conflito, devendo, portanto, ser anulada a r. sentença, para que o processo siga regularmente.

No mais, a causa não se apresenta madura para julgamento, comportando instrução probatória.

Isto posto, dá-se provimento ao recurso para anular a sentença, afastando a extinção do processo e determinando o retorno dos autos à Vara de Origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 21/11/2024